Tribunal: TJDFT
Processo: 0736609-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736609-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES AGRAVADO: CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcos Antônio Rodrigues contra a decisão interlocutória da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que no cumprimento de sentença proposto por Catulo Zdradek Ventura de Mello (proc. no 0004065-74.1997.8.07.0001), deferiu a penhora de 10% do seu salário até o pagamento dos valores devidos (ID no 169707680, págs. 1-3). 2. A decisão consignou que não foram apresentados elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva implicará prejuízo à subsistência digna do agravante ou de sua família. 3. O agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta das verbas, diante da natureza alimentar, conforme previsto no art. 833, inciso IV do CPC. Cita precedentes. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para revogar a determinação de penhora e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo comprovado (ID no 50840991 e no 50840981). 6. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 50884918). 7. Contrarrazões apresentadas, em que suscita, preliminarmente, violação ao princípio da unicidade recursal em razão da interposição simultaneamente embargos de declaração e o agravo de instrumento. No mérito pede o não provimento ao recurso (ID no 51693787). 8. Na origem, em 3/10/2023 foi proferida sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o cumprimento de sentença (CPC, art. 487, II - proc. no 0004065-74.1997.8.07.0001) (ID no 52112953). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 11. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 12. No processo originário (autos no 0004065-74.1997.8.07.0001), foi proferida sentença que extinguiu o processo em razão da prescrição (ID no 52112953). 13. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 14. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 15. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO